Tribunal: TJSP
Processo: 1500249-29.2020.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Condenação por tráfico de drogas e absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico. Apelos defensivos buscando a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito descrito no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico nos

Ementa:
Apelação. Condenação por tráfico de drogas e absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico. Apelos defensivos buscando a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito descrito no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos não acolhidos. Apelo ministerial em busca da condenação dos réus pelo crime associativo e exasperação das penas básicas em razão da variedade e natureza dos entorpecentes. Acolhimento. União de esforços, divisão de tarefas e estabilidade comprovadas. Pena do crime de tráfico que comporta modificação nos termos do recurso ministerial. Regime prisional bem fixado e que não comporta reparo. Apelos defensivos não providos e recurso ministerial provido para condenar os réus também como incursos no artigo 35 da Lei de Drogas, com redimensionamento das penas.